Tribunal: TJPA
Processo: 0846494-92.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846494-92.2020.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0846494-92.2020.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogados do(a) APELANTE: JOAQUIM PINTO LAPA NETO - BA15659-A, THAIS HURTADO VIEIRA - RO12807-A, JESSICA DE SOUZA LIMA - RO10480-A, DANIELLE NUNES VALLE - PA11542-A, ANDRE FABIO PEREIRA GURGEL - RN5415-A, HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ62929-A

APELADO:
FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO

Advogado do(a) APELADO: KAROANE BEATRIZ LOPES CARDOSO - PA15461-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS DE PRATICAGEM. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS FINANCEIROS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por PETROBRÁS BRASIL S/A – PETROBRAS contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO, em ação de execução de título extrajudicial fundada em duplicata sem aceite, acompanhada de documentação comprobatória de serviços de praticagem. A embargante alegou inexistência de título exigível, excesso de execução por inclusão de encargos indevidos (multa, juros e correção monetária), e duplicidade na fixação de honorários advocatícios. A sentença reconheceu a validade do título e afastou todas as alegações da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: verificar se a duplicata desacompanhada de contrato escrito configura título executivo exigível; apurar a ocorrência de excesso de execução pela inclusão de multa moratória e honorários advocatícios unilaterais; definir a validade da incidência de juros de 1% ao mês e correção pelo IGP-M no cálculo do débito; avaliar a ocorrência de bis in idem na fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A duplicata sem aceite, quando acompanhada de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços, como notas fiscais e comprovantes de manobra assinados, é título executivo extrajudicial válido, conforme o art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

4.

A inexistência de contrato escrito não afasta a exigibilidade do crédito, pois a embargante solicitou os serviços de praticagem e não impugnou os valores apresentados, caracterizando aceitação tácita e impedindo alegação posterior de abusividade genérica.

5.

A cobrança de multa moratória de 2% revela-se indevida, por ausência de cláusula contratual ou previsão legal no título executivo, o que configura excesso de execução.

6.

A inclusão de honorários advocatícios de 10% na planilha inicial da execução, sem fixação judicial, configura antecipação indevida de verba sucumbencial, em afronta ao art. 827 do CPC, e caracteriza bis in idem diante da posterior fixação nos embargos.

7.

Ausente estipulação contratual específica, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização do débito, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ, sendo indevida sua cumulação com juros de 1% ao mês e correção pelo IGP-M.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A duplicata desacompanhada de contrato escrito, mas instruída com provas da efetiva prestação dos serviços, é título executivo extrajudicial exigível.

2.

A ausência de impugnação prévia aos valores cobrados impede a alegação de abusividade genérica em sede de embargos à execução.

3.

A inclusão de multa moratória e honorários advocatícios unilaterais nos cálculos iniciais configura excesso de execução.

4.

Na ausência de cláusula contratual, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com outros encargos.

5.

É vedada a duplicidade na fixação de honorários advocatícios em favor da mesma parte, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, I; 827 e 85; CC, art. 406; Lei nº 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0812811-30.2021.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma, j. 2024.

·

STJ, AgInt no AREsp 2473347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

·

STJ, AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por PETROBRÁS BRASIL S/A – PETROBRAS contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos em face de FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO, referente à Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.º 0860925-34.2020.8.14.0301).

A decisão recorrida (ID 23190786) julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela executada, reconhecendo a higidez do título executivo extrajudicial apresentado, reputando-o dotado dos requisitos legais exigidos (certeza, liquidez e exigibilidade), rejeitando as alegações de inexigibilidade, excesso de execução e irregularidade na aplicação de correção monetária e juros. Condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 23190787), sustenta, em síntese:

a inexistência de título executivo exigível, haja vista que não houve contrato vigente à época dos serviços cobrados e a ausência de documento que atenda ao art. 784 do CPC; a existência de excesso de execução, por ter o exequente arbitrado de forma unilateral e desproporcional o valor da cobrança, sem observância do procedimento de medição e ateste previsto em contrato anterior; a cobrança indevida de encargos financeiros, tais como multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção pelo IGP-M, em contrariedade à taxa legal de juros moratórios (Selic); duplicidade na fixação de honorários advocatícios, tanto na petição inicial quanto na decisão que recebeu os embargos, ensejando
bis in idem
.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, reconhecendo-se a inexistência ou inexigibilidade do título, alternativamente reconhecendo o excesso de execução com a consequente devolução dos valores eventualmente garantidos a maior, e a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em petição de ID 23190797. Em suma, a apelada rechaça as alegações da apelante e pugna pela manutenção da sentença de piso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo recolhido, conforme documento de ID 7328506.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A matéria devolvida à instância
ad quem
circunscreve-se: à discussão sobre a validade e exigibilidade do título executivo que embasa a execução ajuizada pelo apelado; à alegação de excesso de execução; e à controvérsia acerca da correção monetária e da incidência de juros aplicáveis ao débito exequendo.

No que tange à tese central sustentada pela apelante, de que o título executivo é inexigível por ausência de contrato vigente entre as partes, esta não merece guarida.

A duplicata, ainda que sem aceite, constitui título executivo extrajudicial desde que acompanhada de elementos probatórios da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

No presente caso, o embargado acostou aos autos documentação hábil a demonstrar a efetiva realização dos serviços de praticagem, conforme comprovantes de manobras devidamente assinados e documentos fiscais emitidos, elementos estes suficientes para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título.

A alegação de que os preços cobrados seriam abusivos ou que inexistiria negociação válida é igualmente insubsistente. Este Eg. Tribunal já afastou a pretensão de revisão judicial dos valores da praticagem com base apenas na alegação genérica de onerosidade ou inexistência de acordo prévio, reconhecendo a liberdade de fixação de preços entre os agentes econômicos, conforme se infere do recente julgado da 2ª Turma deste Tribunal no bojo da Apelação nº 0812811-30.2021.8.14.0301 de minha relatoria.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAGEM. DIVERGÊNCIA AOS VALORES COBRADOS. PREÇOS INFORMADOS PREVIAMENTE SEM OPOSIÇÃO DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

No caso em tela, embora não haja contrato de prestação de serviços em vigor entre as partes, não se pode ignorar que a embargante solicitou os serviços de praticagem, bem como, não fez nenhuma objeção ao embargado acerca do valor dos serviços. Assim, não se opondo quando da apresentação dos valores e, uma vez solicitada a prestação dos serviços, não cabe, agora, em sede judicial, justificar o não pagamento por suposta abusividade dos valores cobrados.

De igual modo, a empresa executada não pode querer impor à executada que receba o mesmo valor cobrado por terceiros.

Além disso, caberia à apelante demonstrar que os valores cobrados pelo apelado são realmente exorbitantes, fato que não o fez, uma vez que não apresentou nenhuma reclamação junto a autoridade marítima competente em relação ao valor apresentado, o qual alega ser abusivo.

Note-se, ainda, que a apelante poderia ter trazido aos autos uma tabela com todos os valores de praticagem realizados na região, de modo que se pudesse aferir abusividade ou não dos valores cobrados pelo embargado, porém quedou-se inerte.

Apesar da não existência de contrato de prestação de serviços escrito em vigência, a embargante solicitou os serviços de praticagem, sendo que nada opôs a embargante na ocasião, o que gerou a prestação dos serviços e a emissão da Nota Fiscal correspondente e encaminhada para pagamento – o que não ocorreu.

Neste sentido, lembro que a ninguém é lícito se beneficiar da sua própria torpeza, de forma que não pode a embargante se escusar ao pagamento dos serviços por não concordar com o valor que está sendo cobrado. O fato de não existir contrato prévio e escrito entre as partes não lhe exime do dever de pagar pelos serviços efetuados. Tal entendimento geraria locupletamento indevido da embargante.

No tocante à alegação de excesso de execução, entendo que merece acolhimento a alegação da recorrente.

A multa moratória somente é exigível se prevista no título ou em cláusula contratual válida, dentro dos limites legais. Ausente cláusula expressa no título executivo, não pode o exequente, por sua conta, acrescer multa de 2% à planilha de débito, sob pena de alteração indevida do conteúdo do título. Assim, acolho a alegação da recorrente e determino a exclusão da multa de 2% dos cálculos executivos.

No mesmo sentido
é a inclusão, já na planilha inicial apresentada com a execução, de honorários de 10%. O art. 827 do CPC prevê da seguinte forma:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

Ou seja, a verba não decorre de mera inclusão unilateral pelo exequente, mas de fixação judicial. A inserção autônoma dos valores referentes aos honorários pelo credor, na planilha inicial, configura indevida antecipação de verba sucumbencial, o que, inclusive, culmina em
bis in idem
quando há posterior fixação na decisão dos embargos.

Dessa forma, entendo que se impõe a exclusão dos honorários de 10% lançados na planilha que acompanhou a petição inicial da execução, ficando desde logo definido que os honorários sucumbenciais serão fixados por este voto, relativamente ao julgamento dos embargos, nos termos do art. 85 do CPC.

No tocante aos mecanismos de atualização do débito, cumpre destacar que não havendo contrato escrito, ou seja, na falta de pactuação específica, a atualização de débitos deve observar a regra prevista art. 406 do Código Civil, que dispõe que a taxa legal passa a ser a SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária, de modo que não cabe sua cumulação com outros índices.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL . CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR . INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO . REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1 . Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação. 2. Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros . 3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus. 4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu . 5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 6. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ . APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) . 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" ( REsp n . 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018) . 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1752361 MG 2018/0170572-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

No caso dos autos, não há estipulação contratual específica quanto aos encargos moratórios, razão pela qual deve ser determinada a aplicação exclusiva da taxa SELIC, com a consequente exclusão dos juros mensais de 1% e da correção pelo IGP-M.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

excluir do cálculo executivo a multa moratória de 2% (dois por cento), ante a ausência de previsão contratual ou legal no título executivo extrajudicial; excluir os honorários advocatícios de 10% incluídos na planilha da petição inicial, por configurarem bis in idem, com fixação da verba honorária na forma acima delineada; determinar a substituição dos juros de 1% ao mês e da correção monetária pelo IGP-M pela aplicação da taxa SELIC, como índice unificado de juros e correção, nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir do termo inicial da mora. Mantém-se, no mais, a sentença de quanto à validade do título, conforme fundamentação supra.

Diante do parcial provimento do recurso, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários nos seguintes termos: pagamento de

50%

das custas processuais e honorários em favor da parte embargada/exequente, os quais fixo em 10% sobre o valor do crédito que permanecer exigível, após o recálculo do débito, com exclusão dos encargos indevidos aqui reconhecidos; pagamento de

50%

das custas processuais e honorários em favor da parte embargante/executada, so quais fixo em 10% sobre o valor que resultar excluído dos cálculos executivos, a título de multa, juros, correção e honorários unilaterais.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025